Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-25.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000104-25.2018.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal
Recorrente: VALMIR TERTO DA SILVA
Recorrido: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. TERMO DE CESSÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência e condenação do recorrente e dos patronos a litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.
Propósito recursal para afastar a condenação imposta aos advogados, declarar a cobrança abusiva e indevida e condenar a recorrida ao pagamento de indenização.
Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.
Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito como juntada de contrato ou apresentação do título.
A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Ausente a demonstração da incidência no disposto do artigo 80 do Código de Processo Civil. Afastada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
Extrato de negativação juntado na inicial ilegível, o que impede a análise de negativação preexistente.
Sendo o extrato ilegível tem-se improcedente a pretensão indenizatória, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão à direito personalíssimo do consumidor.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito discutido e afastar a condenação do recorrente e dos patronos em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALMIR TERTO DA SILVA - CPF: 083.230.324-08 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020